Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O apelante foi intimado a regularizar a representação processual no prazo conferido sob pena de não conhecimento do recurso; não o fez e, por isto, a apelação não foi conhecida (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.